Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800092-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

AGRAVADO: FRANK YEIS LEANDRO, CINTHIA SILVA RESPLANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POSTAL EM PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, cujo objetivo era suspender os atos praticados no cumprimento de sentença nº 0007265-80.2015.8.14.00028, em especial a liberação de valores bloqueados via sistema SISBAJUD.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal recebida por pessoa não formalmente identificada como representante da pessoa jurídica, à luz da Teoria da Aparência, e se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a validade da citação, tendo em vista que a correspondência foi entregue no endereço da pessoa jurídica, sem ressalva quanto à ausência de poderes do recebedor, aplicando-se a Teoria da Aparência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Inexistência de demonstração concreta de probabilidade do direito alegado pelo agravante, que apenas reiterou fundamentos já rejeitados no curso da impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Ausente o requisito do perigo de dano, pois não restou comprovada a insuficiência econômico-financeira dos agravados para eventual restituição dos valores discutidos.

6. Jurisprudência do STJ reconhece a validade da citação postal no endereço da pessoa jurídica, independentemente de identificação formal do recebedor, desde que não haja ressalva quanto à ausência de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a citação postal dirigida à pessoa jurídica e recebida no respectivo endereço, independentemente da identificação formal do recebedor, desde que não haja ressalva quanto à ausência de poderes, aplicando-se a Teoria da Aparência. A ausência de demonstração dos requisitos legais impede a concessão da tutela provisória de urgência."

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp n. 1.745.851/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/03/2024, DJe 21/03/2024; HDE n. 6.519/EX, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 09/11/2023, DJe 24/11/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATEUS SUPERMERCADOS S.A. contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de
querella nullitatis insanabilis
c/pedido de tutela de urgência (proc. nº 0812726-87.2021.8.14.0028), formulado por FRANK YEIS LEANDRO e CINTHIA SILVA RESPLANDES, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“Para a concessão da medida pugnada, exige o CPC a comprovação dos requisitos do instituto: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ( art. 300, do CPC ), sem olvidar a condição da reversibilidade ( § 3º ).

Como se sabe, a concessão da tutela provisória exige prova concreta capaz de convencer o julgador, desde logo, da titularidade do direito discutido, suficiente para persuadi-lo da aparência de verdade das alegações.

Em análise detida dos autos, conforme acima fundamentado, denota-se inviável a concessão da medida antecipatória.

Com efeito, a amplitude da postulação não permite o deferimento da tutela de urgência pugnada, tendo em vista a ausência de patente vício ou defeito capaz de macular de plano o processo principal.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido antecipatório.”

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que não houve citação válida, argumentando que o Aviso de Recebimento (AR) não apresenta elementos claros e suficientes que comprovem ter sido entregue a funcionário habilitado (gerente ou administrador) para receber citações em nome da empresa agravante. Destaca que o AR juntado aos autos não possui identificação legível da pessoa que o recebeu, não indica matrícula funcional e tampouco contém o carimbo da empresa, circunstâncias estas que impossibilitam verificar se o destinatário da citação possuía efetivamente poderes para tanto.

Argumenta que, ante a absoluta ausência de elementos claros acerca da identificação da pessoa recebedora no AR, revela-se inadequada a aplicação da Teoria da Aparência. Ressalta que tal teoria somente tem cabimento quando a pessoa que recebe a citação apresenta-se, de forma inequívoca, como possuidora de poderes para tal finalidade, hipótese esta que, segundo afirma, não ocorreu no caso concreto.

Além disso, aponta o perigo decorrente da imediata liberação do valor bloqueado (R$231.153,95), sustentando que inexistiria garantia concreta de restituição do montante caso a sentença venha a ser posteriormente declarada nula, especialmente diante da provável insuficiência econômico-financeira dos agravados para promover tal devolução.

Por essas razões, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando-se, em consequência, a suspensão de todas as medidas relativas ao cumprimento de sentença proferida nos autos do processo nº 0007265-80.2015.8.14.0028, especialmente quanto à liberação dos valores penhorados.

A decisão interlocutória proferida sob o ID 7856222 indeferiu a tutela antecipada recursal, sendo objeto de Agravo Interno interposto sob o ID 8020562.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, tanto em relação ao Agravo Interno quanto ao Agravo de Instrumento.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

2.

Juízo de admissibilidade.

Encontrando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, cujo objetivo era suspender os atos praticados no cumprimento de sentença nº 0007265-80.2015.8.14.00028, em especial a liberação de valores bloqueados via sistema SISBAJUD.

A tese defendida no presente recurso sustenta a alegada nulidade da citação realizada na fase de conhecimento do referido processo, ao argumento de que não teriam sido observadas as formalidades legais exigidas. Tal irregularidade teria resultado indevidamente na revelia e consequente condenação do agravante, estando o feito atualmente na fase de cumprimento de sentença.

Contudo, razão assiste ao MM. Juízo a quo ao indeferir o pedido de tutela provisória pleiteado. Em análise sumária própria desta fase cognitiva, verifica-se que a probabilidade do direito alegado não foi suficientemente demonstrada, considerando que a questão atinente à validade da citação já foi amplamente debatida e decidida nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme se infere das decisões constantes nos documentos ID 34828971 (páginas 3 a 5) e ID 34828972 do processo nº 0007265-80.2015.8.14.00028.

Nesse contexto, a reiteração dos mesmos fundamentos no presente recurso não trouxe elementos novos capazes de ensejar revisão ou modificação do entendimento anteriormente adotado.

Além disso, a documentação acostada aos autos evidencia que a correspondência citatória foi encaminhada ao endereço da pessoa jurídica agravante e recebida por pessoa que, ao assinar o aviso de recebimento (AR), não registrou qualquer ressalva quanto à ausência de poderes ou representatividade.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao reconhecimento da validade da citação postal efetivada no endereço da pessoa jurídica, sendo irrelevante que o AR seja assinado por quem não possua poderes expressos de representação legal, desde que tenha se apresentado como apto ao recebimento da correspondência. Tal entendimento constitui a aplicação da Teoria da Aparência, amplamente adotada nos seguintes precedentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A orientação desta Corte é no sentido de ser válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes.

3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).

4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

5. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.745.851/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PEDIDO DEFERIDO.

1. É devida a homologação da sentença estrangeira, porquanto foram atendidos os requisitos previstos nos arts. 963 e 964 do CPC de 2015 e 216-C e 216-D do RISTJ, bem como constatada a ausência de ofensa à soberania nacional, à dignidade da pessoa humana e à ordem pública (CPC/2015, art. 963, VI; LINDB, art. 17; RISTJ, art. 216-F).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz importante distinção, relativamente à citação do requerido/réu no processo estrangeiro: (I) em se tratando de requerido/réu brasileiro domiciliado no exterior, o ato citatório deverá ocorrer de acordo com o sistema jurídico estrangeiro ou, de acordo com este, há de ser "legalmente verificada a revelia"; (II) em se tratando de requerido/réu brasileiro domiciliado no Brasil, à época em que tramita o processo no exterior, a citação haverá de ser realizada por meio de carta rogatória. Tal orientação é plenamente aplicável tanto para as pessoas naturais como para as pessoas jurídicas brasileiras.

3. Nos termos do art. 248, § 2º, do CPC/2015, a citação de pessoa jurídica será considerada válida desde que o aviso de recebimento seja assinado por pessoa com poderes de gerência, administração ou por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

4. Com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando é encaminhada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

Precedentes.

5. Uma vez cumpridos os requisitos exigidos pela legislação aplicável, não há óbice à homologação da decisão estrangeira.

6. Pedido de homologação da decisão estrangeira deferido.

(HDE n. 6.519/EX, relator Ministro Raul Araújo,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

No caso concreto, a citação foi devidamente realizada no
endereço da

sede
da empresa agravante e recebida por indivíduo que, à luz da Teoria da Aparência, deve ser considerado apto ao recebimento da comunicação oficial, inexistindo fundamentos que justifiquem sua nulidade.

Quanto ao argumento acerca da ilegibilidade da assinatura aposta no AR, cumpre esclarecer que tal alegação não se mostra suficiente para infirmar a validade do ato citatório, sendo plenamente possível, mediante diligência razoável, a identificação do recebedor.

Ademais, cumpre salientar que o próprio agravante admite expressamente não ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse contexto, os valores executados pelo exequente (ora agravado) sequer foram objeto de contestação, não sendo razoável deferir tutela de urgência para sustar os atos praticados na fase executiva cuja regularidade não foi oportunamente questionada. Acresce a isso a ausência aparente de vícios formais que pudessem macular a citação realizada.

Desse modo, não restando demonstrada a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela provisória pleiteada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, com fundamento na análise acima delineada,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/04/2025